Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710498-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL RENDY AGRAVADO: FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Miguel Rendy contra decisão (Id 24775589) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de indenização, n. 0031775-05.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo e determinado o recolhimento do preparo em dobro (Id 24867376), o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de Id 25190298. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento ante a ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade, qual seja o recolhimento do preparo. A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput[1], do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III[2], do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 29 de abril de 2021, 19:17:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator